Tribunal: STF
Processo: HC 67673
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. MUTATIO LIBELLI. ALEGAÇÃOES DE ERRO PROCEDIMENTAL E
VÍCIOS NA SENTENÇA. IMPROCEDENCIA.
MUTATIO LIBELLI NA CONFORMIDADE DO ART. 384- PARAGRAFO ÚNICO DO CPP.
SENTENÇA TECNICAMENTE BEM LANCADA. NULIDADES INEXISTENTES.
ORDEM DENEGADA.